Tribunal: TJMT
Processo: 1007477-90.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007477-90.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA BENEDITA VILA DE PINHO - CPF: 326.128.931-72 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora embargante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, -

R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) – sem prejuízo de acréscimo de valores que eventualmente tenham sido descontados durante o tramite processual, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso (descontos) e juros de 1% ao mês desde a sua citação válida.

c) após o transito em julgado, expeça-se alvará de levantamento ao Banco Requerido do valor depositado pela parte autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)”.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão e contradição, pois os meios de provas colacionados aos autos comprovam a legitimidade da contratação, bem como da disponibilização da quantia contratada na conta bancária da Autora.

Aduz que a contratação se deu por via digital, por meio de extração de biometria facial (selfie) da consumidora, além disto, aponta que há contradição no fato de que houve movimentação da quantia liberada na conta bancária da Autora, isto é, a Autora transferiu a quantia disponível para outra conta bancária de sua titularidade.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação em 20/07/2023, no ID 176068656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1007477-90.2022.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Embargante(s):

Banco Pan S/A

Embargada(s):

Neuza Benedita Vila De Pinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação os vícios apontados, verifica-se no acórdão embargado que houve a apreciação de todos os fatos expostos nos autos, isto é, em que pese a irresignação do Embargante, a respeito da disponibilização da quantia na conta bancária da consumidora, verifica-se que na petição inicial a própria Autora confirma tal fato, bem como colaciono o extrato bancário para corroborar com a alegação. Além disto, apesar de ter sido realizado a transferência da quantia para outra bancária da Autora, isto não comprova a utilização do referido valor, tendo em vista que a Autora buscou realizar a devolução de tais valores administrativamente mas não logrou êxito.

Somado a isto, observo que a ação foi proposta em 11/08/2022 e houve o depósito judicial dos valores15/08/2022, portanto, se a parte Autora tivesse usufruído dos valores, certamente, não realizaria espontaneamente o depósito judicial.

Com relação a alegação do meio utilizado para a contratação dos serviços, consta nos autos que a Reclamante foi procurada pela instituição financeira, a qual ofertou 02 (dois) cartões de crédito, os quais foram aceitos pela Autora, contudo, posteriormente, tomou ciência de que se tratava, na verdade, de cartão de crédito consignado, a qual não possuía interesse, enquanto a instituição Embargante sustenta que a contratação foi realizada por canal eletrônico, havendo divergências dos alegados, somado a impugnação especifica pela Autora quanto a forma da contratação, a meu ver, cabe a instituição financeira comprovar, por meio documental, os alegados, o que não ocorreu.

Conforme fundamentado no acórdão recorrido a qual colaciono abaixo:

Analisando os autos, em que pese a alegação do Recorrente de que há cláusula expressa que prevê a modalidade do cartão contratado, isto é, houve a contratação de um cartão consignado, verifico que, na exordial, a Autora informa que a contratação se deu pelo telefone, portanto, a meu ver, caberia a instituição financeira colacionar o áudio da contratação, ante a impugnação especifica a modalidade contratada, o que não ocorreu.

Ademais, averíguo ainda que os valores liberados em favor da Autora sequer foram utilizados, o que corrobora com a narrativa da Autora, qual seja, o desconhecimento do cartão consignado.

Apenas o comprovante de TED é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da Autora em realizar o empréstimo na modalidade cartão de crédito.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023